Tribunal: TJSP
Processo: 2175486-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou, a terceira pessoa, a devolução da safra de soja dada em penhor rural pelo executado ao banco exequente, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 dias - Agravo de instrumento prejudicado, tendo em vista o superveniente acordo celebrado entre as partes, cujo pedido de homologação aguarda apreciação pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou, a terceira pessoa, a devolução da safra de soja dada em penhor rural pelo executado ao banco exequente, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 dias - Agravo de instrumento prejudicado, tendo em vista o superveniente acordo celebrado entre as partes, cujo pedido de homologação aguarda apreciação pelo MM. Juízo da causa - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2175486-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16116
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2175486-04.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO: JOSE TIECHER
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. MARIANA DE SOUZA NEVES
SALINAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que determinou, a terceira pessoa, a devolução da safra de
soja dada em penhor rural pelo executado ao banco
exequente, ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 10
dias - Agravo de instrumento prejudicado, tendo em vista o
superveniente acordo celebrado entre as partes, cujo pedido
de homologação aguarda apreciação pelo MM. Juízo da
causa - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo sob a forma de instrumento
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 846/847 dos autos
originários que, em execução fundada em título extrajudicial, deferiu pedido
formulado pelo banco exequente, ora agravado, e determinou a devolução
da soja entregue à empresa CHS, ora agravante, ou, subsidiariamente, o
equivalente em dinheiro.
A recorrente requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento, “para cassar a decisão
agravada ante a ofensa ao devido processo legal ou, assim não
entendendo, reformar o decisum para afastar a defraudação de penhor e
excluir a determinação de restituição de soja ou, em última análise, limitar a
importância a ser restituída”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Pela decisão de fls. 891, foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 895/906),
pugnando pelo improvimento deste agravo, além da condenação da
agravante nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé.
O interessado não apresentou resposta (fls. 907).
A
agravante
juntou
novos
documentos
(fls.
931/933).
O interessado peticionou, noticiando a realização
de acordo (fls. 957). Juntou documentos (fls. 958/965).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Cuida-se de execução fundada em cédula rural
pignoratícia e hipotecária movida pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra
José Tiecher, ora agravante, na qual foi determinada à terceira CHS
Agronegócio Indústria e Comércio Ltda. a devolução da soja empenhada ou
o equivalente em dinheiro, no prazo de 10 (dez) dias.
O executado se manifestou, dando conta da
celebração de acordo com o exequente, e pleiteou “a extinção do presente
agravo de instrumento”, em razão da perda superveniente do interesse
recursal (fls. 957).
Com efeito, constou do aludido acordo que “as
PARTES comunicarão a renúncia do CREDOR acima pactuada nos autos
dos Agravos de Instrumento a seguir listados, pleiteando pelo
reconhecimento da perda de objeto dos recursos (i): Agravo de Instrumento
no 2175486-04.2019.8.26.0000, em trâmite perante a 24a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Privado, interposto pela credora CHS; e (ii) Agravo de Instrumento no
2201950-65.2019.8.26.0000, em trâmite perante a 24a Câmara de Direito
Privado, interposto pelo devedor José Tiecher” (fls. 964).
A referida avença aguarda homologação pelo
MM. Juiz da causa.
Nestas
condições,
o
presente
agravo
de
instrumento está prejudicado, tendo em vista o desaparecimento
superveniente do interesse recursal, em decorrência de acordo celebrado
entre as partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço deste
agravo de instrumento em razão da perda do seu objeto. Fica
prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR